Tribunal: STF
Processo: HC 250013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrick Afonso de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 3 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. Determinou-se o regime inicial fechado para o cumprimento das penas impostas.



    A defesa alega, em síntese, que (i) a conduta do paciente deve ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06; (ii) apesar de o Tribunal a quo ter considerado o paciente reincidente, em verdade é réu primário; (iii) deve ser beneficiado com a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. 



    Requer, liminar e definitivamente, que,



    “(...) sem prejuízo da análise de desclassificação do delito disposto no art. 33, da Lei de Drogas, para aquele previsto no art. 28 mesmo regramento, que desconstitua a r. decisão colegiada do Eg. Tribunal Paulista, para o fim de afastar a reincidência do réu, absolutamente inexistente, e determinar a redução da pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), bem como, neste caso, a modificação do regime inicial de seu cumprimento, ao INTERMEDIÁRIO, por ser medida que melhor se coaduna com os ditames da mais lídima e cristalina.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante anexou decisão proferida pelo STJ, ora autoridade coatora, no HC nº 938.168/SP referente à pessoa estranha aos autos (Tiago Teles de Ataide Vieira).



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente